Tribunal: TJDFT
Processo: 0014052-35.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MANTIDA A REDUÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a uma delas (alínea “c”).

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu desferiu golpes de faca em regiões letais da vítima, que foi socorrida por terceiros. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora de haver sido o crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a ofendida foi surpreendida pelas facadas desferidas pelo réu, impossibilitando qualquer reação.

4. Deve ser confirmada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de homicídio qualificado, em observância ao iter criminis percorrido, pois o recorrente atingiu a vítima com diversos golpes de faca, resultando em lesões graves em regiões letais, causando-lhe risco de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não ocorrendo o resultado morte em razão do socorro imediato providenciado por terceiros.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 08 (oito) anos de reclusão no regime inicial semiaberto.